Tribunal: STF
Processo: ARE 773765
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-03
Data de publicação: 2014-04-03

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Crime de lesão corporal praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Ação penal pública incondicionada. ADI 4.424. 3. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, determinando a apreciação do mérito da apelação interposta pelo Ministério Público Estadual. 4. Reafirmação de jurisprudência.